Tribunal: TJDFT
Processo: 0010767-53.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010767-53.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36155866) interpostos pelo SINDIRETA/DF contra a decisão unipessoal desta Relatoria que, diante do acerto dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e concordância dos litigantes, determinou a expedição dos respectivos precatórios devidos (ID 35400151). Sustenta o SINDIRETA/DF que o decisório é omisso na medida em que o decisório deixou de observar que os valores não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 87, I, do ADCT, bem como em razão do entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento do RE 729.107 (Tema 792). Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a expedição das respectivas RPV’s em favor dos credores. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 37503072), requer o desprovimento dos declaratórios. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação aos filiados do Sindicato-exequente. Ressalte-se que o título exequendo nasceu do julgamento do mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, com trânsito em julgado em 9.6.2004 (ID 9741290 – p. 2), logo sob a égide da Lei Distrital 3.178/2003 que assim previa: Art. 1°. Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3°, da Constituição Federal, considera-se de pequeno valor as obrigações a serem pagas pela Fazenda do Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor global da execução não supere 40 (quarenta) salários mínimos. Logo, a revogação da dita norma pela Lei Distrital 3.624/2005 que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o limite máximo para expedição da RPV não é aplicável ao caso concreto, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e, notadamente, a coisa julgada oriunda dos embargos à execução. Mesmo porque, conforme se encontra sedimentado no repertório jurisprudencial pátrio, o normativo regulador do teto das obrigações de pequeno valor tem natureza instrumental-material e, portanto, aplica-se aquela vigente à época da aquisição do direito. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Conselho Especial: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DA VERBA DE CUSTEIO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. LEI VIGENTE PARA CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS. RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A parcela relativa ao custeio do benefício alimentação deverá ser abatida do quantum executado. Inteligência da Lei distrital n. 786/1994 e do Decreto n. 16.423/1995. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da execução proposta contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado do acórdão original. 3. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir segundo a lei vigente para condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. 4. No que concerne aos juros moratórios, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. 5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum, sendo direito do embargado/exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. 6. Embargos à execução parcialmente acolhidos; preliminares e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas. (Acórdão 1386476, 00106060920098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Aliás, esse é o entendimento que hoje se encontra firmado em precedente qualificado no Tema 792/STF oriundo do julgamento do RE 729.107/DF, cuja tese é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como remeter os substituídos com créditos até 40 (quarenta) salários mínimos para o regime do precatório, quando podem encurtar o caminho e receber seus valores por intermédio de RPV. Logo, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes deduzida nos embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA/DF merece acolhimento. Desse modo, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para integrar o decisório de ID 35400151 e determinar a expedição dos ofícios de pagamento considerando o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para RPV. Expeçam-se as respectivas RPV’s em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios. Preclusa a decisão, cumpra-se a determinação de ID 35400151. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador